Tribunal: TJDFT
Processo: 0710665-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Prisão preventiva. Vias de fato. Adolescente. Medidas cautelares diversas. Suficiência. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que converteu, em preventiva, a prisão em flagrante do paciente pela contravenção penal de vias de fato contra adolescente.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. Não se justifica a prisão preventiva de acusado denunciado pela contravenção penal de vias de fato e sem elementos concretos a indicar risco à integridade física e psicológica da vítima – filho do paciente -, sobretudo porque a mãe dele dispensou medidas protetivas e relatou, na delegacia, que o paciente tem muito afeto pelo filho. Suficientes medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima.
IV. Dispositivo
4. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, art. 282, § 6o.